Tribunal: TJES
Processo: 5001230-89.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001230-89.2022.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: VERA LUCIA DA SILVA SPERANDIO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. FRAUDE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por consumidora idosa, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 590440346, determinando o cancelamento dos descontos a partir da 36ª parcela, a restituição em dobro dos valores cobrados a partir desse marco e o pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A parte apelante sustenta a validade do contrato, a regularidade do crédito depositado, a ausência de má-fé, a impropriedade da repetição em dobro e dos danos morais e a inexigibilidade das custas processuais em razão da gratuidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo mesmo sem ratificação após os embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve regular contratação do empréstimo consignado; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável; (v) apurar a possibilidade de compensação dos valores creditados com os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de ratificação da apelação após o acolhimento dos embargos de declaração não acarreta intempestividade, pois a modificação se limitou à fixação de honorários de sucumbência, sem alterar os fundamentos de mérito da sentença, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 579/STJ).

4)
Em se tratando de relação consumerista, a instituição financeira responde objetivamente pelos vícios na prestação do serviço, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação e, no caso, a autora nega ter celebrado o contrato e o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a manifestação válida de vontade, tendo apresentado contrato com vícios e inconsistências.

5)
A simples prova do crédito em conta da autora não é suficiente para comprovar a contratação do empréstimo, especialmente diante da impugnação fundamentada e da ausência de elementos como assinatura válida, testemunhas e comprovante de residência.

6)
A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dado que a conduta do banco revela grave desídia e afronta à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável.

7)
A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, mediante contrato fraudulento, configura dano moral in re ipsa, agravado pela hipervulnerabilidade da consumidora, sendo razoável a fixação em R$ 3.000,00, conforme precedentes da Corte estadual em casos análogos.

8)
A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais permanece com o vencido, ainda que a parte vencedora seja beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

9)
Para evitar enriquecimento sem causa, é cabível a compensação do valor de R$ 8.400,00, comprovadamente creditado na conta da autora, com o montante a ser restituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de ratificação da apelação após embargos de declaração que não alteram o mérito não compromete a tempestividade recursal.

2. A instituição financeira deve comprovar a regular contratação do empréstimo, especialmente quando impugnada pela parte consumidora.

3. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando presente má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva.

4. A fraude em empréstimo consignado contra pessoa idosa e hipossuficiente configura dano moral indenizável, independentemente de prova de prejuízo concreto.

5. Valores creditados indevidamente à parte consumidora podem ser compensados com o montante a ser restituído, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 6º, 373, II, e 82, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 284318/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15.12.2022; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.10.2020 (Tema 1.061); STJ, AEREsp 600.663/RS; TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2172939-15.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marco Pelegrini, j. 29.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de intempestividade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
P
RELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, impõe-se a análise da arguição de intempestividade do recurso de apelação, suscitada pela apelada nas contrarrazões, ao argumento de que o apelante não teria ratificado o apelo após a decisão que acolheu os embargos de declaração.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é facultada a ratificação da apelação quando os embargos de declaração são acolhidos com efeito modificativo, sendo desnecessária a manifestação posterior quando não houver incompatibilidade entre a apelação e o novo julgado, é de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTES DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DA DECISÃO ANTERIOR . RATIFICAÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. 1.Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n . 3/2016/STJ. 2. O acórdão recorrido destoa da atual jurisprudência desta Corte no sentido de que a única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418 do STJ, hoje cancelado, é que
a ratificação do recurso interposto na pendência de julgamento de embargos de declaração somente é necessária quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior.
Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 579/STJ, sendo que o novo entendimento é aplicável aos recursos pendentes, ainda que tenham sido interpostos antes da mudança jurisprudencial .Precedentes. 3. No caso dos autos, não houve modificação do julgado em sede de embargos de declaração, os quais foram acolhidos tão somente para corrigir erro material, para adequar-se ao restante do texto já constante no decisum, revelando-se, portanto, desnecessária a reiteração e retificação do recurso anteriormente interposto. 4 . Decisão monocrática mantida, para conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja apreciado o agravo de instrumento da ora recorrida. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 284318 RJ 2013/0009847-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

No caso, a decisão dos embargos se limitou a suprir uma omissão relativa à fixação de honorários de sucumbência, sem alterar os fundamentos de mérito da sentença ou o objeto do recurso de apelação.

Desse modo, não havendo modificação substancial que demande nova manifestação da parte,
rejeito a preliminar de intempestividade do recurso
.

MÉRITO

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da contratação de um empréstimo consignado, a autenticidade da assinatura, o cabimento e a forma de repetição do indébito, a configuração e o valor de danos morais, e a condenação em custas processuais, em cenário onde a autora, pessoa idosa e hipossuficiente, alega ter sido vítima de fraude na contratação.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a ilegalidade dos descontos.

Trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova – que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto –,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Na hipótese, a apelada, pessoa idosa, campesina e de baixa escolaridade, nega veementemente ter celebrado o contrato de empréstimo consignado em questão. Embora o banco apelante tenha demonstrado o crédito de R$ 8.400,00 na conta da consumidora (ID 13811804), tal fato, por si só, não é suficiente para comprovar a efetiva manifestação de vontade para a contratação do empréstimo com as condições alegadamente fraudulentas (72 parcelas, totalizando R$ 16.898,40, conforme extrato do INSS).

O próprio contrato apresentado pelo banco (Id 13811803) revela inconsistências significativas: o local de assinatura difere da residência da autora, a data da assinatura é posterior à compra do colchão e sem a autora presente, não há assinatura de testemunhas, os dados do funcionário responsável estão ocultos e o comprovante de residência não foi apresentado.

Além disso, a preposta do banco recusou-se a responder sobre a conformidade de tais procedimentos em audiência (Id 13811821).

A alegação do banco de que as assinaturas são "a olhos vistos" idênticas (Id 13811829) não supre a necessidade de prova da autenticidade diante da impugnação da parte, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu.

No que se refere à repetição de indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp nº 600.663/RS, firmara, recentemente, novo entendimento no sentido de que a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor, ocorrendo a restituição de forma simples, excepcionalmente, nas hipóteses de engano justificável por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida.

Sem embargo, nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ, não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorrera em 30/03/2021.

Nada obstante, a conduta do banco em manter os descontos em verba alimentar de consumidora idosa e vulnerável, mesmo diante das evidências de fraude e da impugnação da contratação, configura, no mínimo, grave desídia e conduta contrária à boa-fé objetiva, o que justifica a repetição em dobro para os valores cobrados em todo o período.

De igual modo, reconhecida a fraude na contratação, tal cenário transcende o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. Embora precedentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP) apontem que a fraude bancária, por si só, pode não ser suficiente, a hipervulnerabilidade da consumidora e a natureza alimentar da verba descontada são circunstâncias agravantes que justificam a indenização.

Com efeito, o valor fixado em R$ 3.000,00 se afigura razoável, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

No que se refere ao pagamento das custas, tal responsabilidade é da parte vencida, ainda que a autora seja beneficiária da justiça gratuita, consoante a sólida jurisprudência pátria, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença -
Recolhimento das custas e despesas processuais no caso de a parte vencedora ser beneficiária da justiça gratuita - Aplicabilidade do art. 1.098, § 5º das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e do quanto previsto no art. 82, § 2º, do CPC - Responsabilidade pelo pagamento de todas as custas e despesas judiciais é da parte vencida
- Decisão mantida . RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21729391520248260000 Registro, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 29/08/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

Lado outro, para evitar o enriquecimento sem causa da apelada, o valor de
R$ 8.400,00
, comprovadamente creditado em sua conta (Id 13811804), deve ser compensado com o montante a ser restituído.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

dou parcial
provimento,
apenas para autorizar a compensação do valor de R$ 8.400,00 com os valores a serem restituídos
.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão Presencial de 07/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões